Tribunal: TJMT
Processo: 1009104-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009104-11.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA LIMA BATISTELLA - CPF: 298.274.458-98 (ADVOGADO), TATIANE TAIZA WITT - CPF: 011.424.061-21 (EMBARGADO), FOGGO ENTERTAINMENT LTDA. - CNPJ: 56.431.248/0001-61 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE HORTA MAIA - CPF: 799.864.475-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DA SILVA LEITE - CPF: 049.675.253-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DE APOSTAS DIGITAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSE DOS DOCUMENTOS, AUTONOMIA DAS PESSOAS JURÍDICAS, REGIME REGULATÓRIO E LGPD. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a apresentação integral de documentos relacionados à conta da embargada em plataforma de apostas digitais, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A embargante aponta omissões quanto aos arts. 396 e 400 do CPC, ao art. 49-A do Código Civil, à Lei no 14.790/2023 e à aplicação da LGPD, além de buscar prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto ao requisito de posse ou disponibilidade jurídica dos documentos, nos termos dos arts. 396 e 400 do CPC; (ii) saber se houve omissão quanto à autonomia patrimonial das pessoas jurídicas prevista no art. 49-A do Código Civil; (iii) saber se o acórdão deveria ter analisado o regime jurídico da Lei no 14.790/2023 sobre apostas de quota fixa; e (iv) saber se houve omissão quanto à aplicação da LGPD e à delimitação objetiva da ordem de exibição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da disponibilidade dos documentos, adotando interpretação contextualizada dos arts. 396 e 400 do CPC ao reconhecer que, em plataformas digitais, a disponibilidade de dados abrange a capacidade técnica de acesso ou recuperação de informações utilizadas operacionalmente pela empresa, não se restringindo à posse formal. A divergência da embargante quanto à interpretação conferida não configura omissão.

4. A autonomia patrimonial entre pessoas jurídicas foi objeto de análise expressa no acórdão, que distinguiu o plano da separação patrimonial societária do plano da efetividade da instrução probatória, concluindo que a continuidade operacional da relação de consumo impede a utilização de reorganização societária como barreira artificial à produção de prova.

5. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre norma que não se revela determinante para a solução da controvérsia. A matéria devolvida ao Tribunal versava sobre questão processual relativa à disponibilidade informacional para exibição de documentos, sendo que o regime regulatório da Lei no 14.790/2023 não tem o condão de afastar o dever processual de colaboração na produção da prova.

6. O acórdão tratou expressamente da LGPD, consignando que a lei autoriza o tratamento de dados para cumprimento de obrigação legal e exercício regular de direitos em processo judicial, além de assegurar ao titular o direito de acesso aos seus próprios dados. A delimitação da ordem de exibição foi especificada em rol de nove itens, com ressalva para demonstração de impossibilidade técnica concreta.

7. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Havendo o acórdão apreciado efetivamente todas as questões jurídicas suscitadas, a mera indicação de dispositivos legais não caracteriza omissão a ser suprida pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a adoção de interpretação contextualizada dos arts. 396 e 400 do CPC que reconhece, em plataformas digitais, a disponibilidade de dados como capacidade técnica de acesso ou recuperação de informações utilizadas operacionalmente pela empresa. 2. A ausência de manifestação sobre norma regulatória não determinante para a solução da controvérsia processual não constitui vício sanável por embargos de declaração. 3. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 396, 400 e 1.022; CC, art. 49-A; Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 7o, II e VI, e 18, II; Lei no 14.790/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025; Súmula no 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
FOGGO ENTERTAINMENT LTDA
, em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, que determinou a apresentação integral de documentos relacionados à conta da autora em plataforma de apostas digitais proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1005982-10.2025.8.11.0037
, ajuizada por
TATIANE TAIZA WITT
.

A embargante aponta vícios de omissão no acórdão quanto ao requisito legal de posse dos documentos (arts. 396 e 400 do Código de Processo Civil), à autonomia das pessoas jurídicas (art. 49-A do Código Civil), ao regime jurídico da Lei n. 14.790/2023, e à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados com delimitação da ordem de exibição.

Pede o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e o prequestionamento dos dispositivos legais indicadas.

Em contrarrazões,
TATIANE TAIZA WITT
sustenta que não há vícios no acórdão, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, configurando os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa indevida de rediscussão do mérito já apreciado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
FOGGO ENTERTAINMENT LTDA
, em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, que determinou a apresentação integral de documentos relacionados à conta da autora em plataforma de apostas digitais proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1005982-10.2025.8.11.0037
, ajuizada por
TATIANE TAIZA WITT
.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço.

Para melhor contextualiza
çã
o, transcrevo a ementa do ac
ó
rd
ã
o embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE APOSTAS DIGITAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTINUIDADE OPERACIONAL EVIDENCIADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. IRRELEVÂNCIA NO PLANO PROBATÓRIO. DISPONIBILIDADE TÉCNICA DE DADOS. PORTARIA SPA/MF No 1.857/2024. INAPLICABILIDADE. LGPD. DIREITO DE ACESSO DO TITULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação integral de documentos relacionados à conta da agravada em plataforma de apostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui o dever de exibir documentos e registros relativos à conta da agravada, considerando (i) a alegada inexistência de sucessão empresarial ou migração de dados entre pessoas jurídicas distintas; (ii) a autonomia patrimonial entre a agravante e suas controladoras indiretas; e (iii) os limites impostos pela Portaria SPA/MF no 1.857/2024 quanto à transferência de dados entre operadores.

III. Razões de decidir

3. A existência de conta classificada em "nível 86 – Platina" no ambiente nacional operado pela agravante evidencia continuidade operacional e aproveitamento de dados pretéritos, incompatível com cadastro recém-criado ou base de dados totalmente dissociada da operação anterior.

4. A reativação da conta com preservação do status anterior e o envio de campanha promocional personalizada à agravada, após solicitação de cancelamento definitivo, demonstram que a agravante dispunha de informações prévias sobre o comportamento da usuária na plataforma, caracterizando continuidade informacional.

5. Em plataformas digitais, a disponibilidade de dados abrange não apenas a posse formal, mas também a capacidade técnica de acesso, consulta ou recuperação de informações utilizadas operacionalmente pela própria empresa, não sendo admissível que segmentações internas de bases de dados obstem a produção de prova judicial.

6. A autonomia patrimonial entre pessoas jurídicas não afasta o dever de exibição de documentos quando evidenciada a continuidade operacional da relação de consumo, na qual a usuária foi tratada como continuidade do mesmo perfil anteriormente existente na plataforma.

7. A Portaria SPA/MF no 1.857/2024 regula procedimentos de transferência de dados entre operadores, mas não impede o acesso a informações para cumprimento de ordem judicial ou exercício de direitos em processo, sendo que a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018) autoriza expressamente o tratamento de dados pessoais para cumprimento de obrigação legal e assegura ao titular o direito de acesso aos seus próprios dados.

8. A suspensão da ordem de exibição compromete a preservação de provas digitais, naturalmente voláteis, agravando a assimetria informacional em detrimento da consumidora, que depende dos registros mantidos pela plataforma para demonstrar o histórico de utilização da conta e eventual conduta empresarial de reengajamento após pedido de autoexclusão.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido. Tutela de urgência parcialmente reconsiderada. Manutenção integral da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

"1. Em plataformas digitais de apostas, a disponibilidade de dados para fins de exibição judicial abrange a capacidade técnica de acesso, consulta ou recuperação de informações utilizadas operacionalmente pela empresa, não se limitando à posse formal. 2. A continuidade operacional evidenciada pela preservação de classificação de usuário, reativação de conta e direcionamento de campanhas promocionais personalizadas autoriza a determinação de exibição integral de documentos, independentemente de sucessão empresarial formal ou migração automática de bases de dados. 3. A Portaria SPA/MF no 1.857/2024 não obsta o cumprimento de ordem judicial de exibição de documentos, sendo que a LGPD assegura ao titular o direito de acesso aos seus próprios dados para exercício regular de direitos em processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 396 a 400; Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 7o, II e VI, e 18, II; Portaria SPA/MF no 1.857/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1000757-66.2025.8.11.0018, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já decidido, limitando-se à correção dos vícios específicos previstos em lei. O mero inconformismo da parte com a solução adotada não constitui hipótese de cabimento dos aclaratórios.

Passo a análise individualizada das omissões apontadas pela embargante.

OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 396 E 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

A embargante alega que o acórdão não enfrentou o requisito essencial da efetiva posse, guarda ou disponibilidade jurídica dos documentos, adotando presunção indevida baseada em indícios de continuidade operacional.

Tal alegação
não
merece acolhimento.

Isso porque o acórdão enfrentou expressamente a questão da disponibilidade dos documentos, estabelecendo que
"em plataformas digitais, a disponibilidade de dados abrange não apenas a posse formal, mas também a capacidade técnica de acesso, consulta ou recuperação de informações utilizadas operacionalmente pela própria empresa".

A decisão fundamentou detalhadamente que
"se a agravante foi capaz de classificar a usuária em nível elevado, direcionar campanhas promocionais personalizadas e reativar sua conta com preservação de status, revela-se plausível concluir que possui meios técnicos para acessar ou reconstruir o histórico da conta".
O julgado ainda consignou que
"admitir o contrário equivaleria a permitir que empresas de tecnologia se beneficiem de segmentações internas de bases de dados para obstar a produção de prova em juízo, apesar de utilizarem tais informações para fins comerciais".

Esta interpretação contextualizada dos dispositivos legais não configura omissão, mas sim aplicação adequada da norma à realidade tecnológica contemporânea.

A interpretação conferida pelo acórdão aos arts. 396 e 400 do CPC harmoniza-se com os princípios fundamentais do processo civil contemporâneo, especialmente o dever de cooperação processual e a busca da efetividade da jurisdição.

Em relações de consumo digitais, caracterizadas pela absoluta assimetria informacional, a interpretação restritiva do conceito de "posse" de documentos inviabilizaria a própria finalidade do instituto da exibição documental. O acórdão
não
ampliou indevidamente o alcance da norma, mas adequou sua aplicação à realidade fática do caso concreto.

OMISSÃO QUANTO AO ART. 49-A DO CÓDIGO CIVIL

A embargante sustenta que o acórdão afastou a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas sem analisar os requisitos legais para relativização da separação entre entidades distintas.

Não
procede a alegação. O acórdão tratou expressamente da questão, esclarecendo que
"a autonomia patrimonial entre pessoas jurídicas não afasta o dever de exibição de documentos quando evidenciada a continuidade operacional da relação de consumo, na qual a usuária foi tratada como continuidade do mesmo perfil anteriormente existente na plataforma".

A decisão distinguiu adequadamente que
"a questão submetida ao julgamento refere-se apenas à efetividade da instrução probatória, diante de empresa que explora a mesma marca, opera a mesma plataforma e mantém relação econômica com a mesma usuária"
, concluindo que
"a reorganização societária não pode ser utilizada para fragmentar artificialmente a disponibilidade probatória".

A interpretação adotada pelo acórdão preserva os princípios da cooperação processual, boa-fé e efetividade da jurisdição, impedindo que estruturas societárias sejam utilizadas como barreira artificial para ocultação de dados relevantes à instrução probatória. Em relações de consumo digitais, onde todos os registros relevantes permanecem sob controle exclusivo do
fornecedor
, a adoção da tese restritiva defendida pela embargante criaria desequilíbrio processual inadmissível.

OMISSÃO QUANTO À LEI N. 14.790/2023

A embargante alega que o acórdão não analisou o regime jurídico da Lei n. 14.790/2023 sobre apostas de quota fixa, que estruturaria a atividade sob modelo de exploração individualizada por operadores autorizados.

Não
há omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre norma que não se revela determinante para a solução da controvérsia, especialmente quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada. A matéria devolvida ao Tribunal versava sobre questão estritamente processual relativa à
disponibilidade informacional para exibição de documentos, não sobre aspectos regulatórios da atividade de apostas.

O modelo regulatório estabelecido pela Lei no 14.790/2023, ainda que baseado na atuação individualizada de operadores, não tem o condão de afastar o dever processual de colaboração na produção da prova. O Judiciário, ao apreciar controvérsias probatórias, não está adstrito à arquitetura normativa abstrata, mas à realidade concreta evidenciada nos autos. A tentativa de utilizar norma regulatória como obstáculo à efetividade da instrução probatória não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

O acórdão adequadamente priorizou a realidade fática sobre construções normativas abstratas.

OMISSÃO QUANTO À LGPD E DELIMITAÇÃO DA ORDEM DE EXIBIÇÃO

A embargante sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a Lei Geral de Proteção de Dados nem delimitou objetivamente a ordem de exibição.

A alegação
não
se sustenta. O acórdão tratou expressamente da legislação de proteção de dados, consignando que
"a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018) autoriza expressamente o tratamento de dados pessoais para cumprimento de obrigação legal ou exercício regular de direitos em processo judicial (art. 7o, II e VI)"
e que
"assegura ao titular o direito de acesso aos seus próprios dados",
transcrevendo inclusive o art. 18, II da referida lei.

Quanto à delimitação, o acórdão especificou detalhadamente os documentos a serem exibidos, estabelecendo rol específico de nove itens (alíneas "a" a "i"), desde dados cadastrais completos até registros de comunicações eletrônicas e procedimentos de cancelamento e reativação da conta. A decisão ainda ressalvou que
"caso existam registros específicos cuja recuperação seja tecnicamente inviável, caberá à agravante demonstrar de forma concreta e tecnicamente fundamentada tal impossibilidade".

Esta delimitação mostra-se adequada à natureza da controvérsia e às peculiaridades das plataformas digitais.

A ordem de exibição mantida pelo acórdão observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
limitando-se aos documentos inseridos na esfera de disponibilidade da embargante e relacionados à conta específica da embargada.
Não há determinação de apresentação de dados de terceiros ou informações alheias à relação de consumo em discussão. A medida visa exclusivamente permitir a formação de quadro probatório adequado em ambiente de natural assimetria informacional.

Ademais, o acórdão adequadamente considerou a natureza volátil das provas digitais, que podem ser alteradas ou eliminadas com facilidade. A suspensão da ordem de exibição comprometeria a preservação de registros essenciais à apuração da verdade dos fatos, especialmente em casos envolvendo alegações de jogo patológico e práticas de reengajamento de usuários vulneráveis. A medida cautelar mostra-se necessária à efetividade da jurisdição.

A análise detalhada dos argumentos apresentados pela embargante revela que os embargos não se destinam à integração do julgado, mas à sua modificação com base em divergência quanto ao entendimento jurídico adotado. A embargante pretende impor interpretação restritiva dos institutos processuais que já foi expressamente afastada pelo acórdão embargado. Tal pretensão configura
rediscussão do mérito
sob o rótulo de omissão, o que é manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou

contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Por

fim, a

embargante

sustenta

que os embargos de declara
çã
o t
ê
m finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de

prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não

autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando

obscuridade ou contradi
çã
o, poder
á
embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a corre
çã
o devida ou o suprimento da omiss
ã
o. Se n
ã
o o fizer, estar
á
a mat
é
ria preclusa, n
ã
o podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelos embargantes, ficando ratificadas as razões de decidir.

Desse modo, não há que se falar em qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, evidenciando-se mero inconformismo com o desfecho atribuído à pretensão da parte embargante, não sendo esta a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,

CONHEÇO

e

REJEITO

o recurso de embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026